Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706073-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DALLY MULTIMARCAS EIRELI, JOSELIA MARIA PEREIRA DE ABREU, MANOEL HIGINO DE ABREU, LILLIAN HAINA PEREIRA DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 23641975, fl. 191) que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial movido em desfavor de Dally Multimarcas EIRELI e outros, indeferiu o pedido de inclusão do nome dos Executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. O Agravante sustenta, em síntese, que a jurisprudência deste eg. TJDFT é favorável à legitimidade e relevância da medida para garantir a efetividade do processo. Aduz que, mesmo que não exista convênio entre o Juízo e a Central, é possível a expedição de Ofício à CNIB para cumprimento da ordem judicial. Reputa preencher os requisitos para a antecipação da tutela recursal, uma vez que a não localização de bens, pelas vias ordinárias, pode gerar a extinção do feito sem a obtenção da atividade processual satisfativa. Requer, assim, a imediata determinação judicial de inserção do nome dos devedores na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e de consulta patrimonial da parte Executada/Agravada junto à referida Central. Preparo comprovado (ID 23641967). É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos apenas para um dos pedidos liminares. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – foi instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tendo como finalidade a divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto. Confira-se: “Art. 1°. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http:// www.indisponibilidade.org.br , desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento.” No sítio eletrônico da CNIB, há a informação de que os principais objetivos dessa Central são “Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens[1]”. Ademais, também consta que “Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita”[2]. Em razão da natureza das informações presentes nesse sistema, além da decretação da indisponibilidade de bens, afigura-se possível a utilização dele como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada, visando a dar maior efetividade à Execução, uma vez que poderá demonstrar a existência de patrimônio do devedor não localizado nas consultas realizadas por meios típicos no processo. Cabe destacar que, identificados bens, não há óbice à realização de penhora em razão da indisponibilidade incidente. Nesse sentido, os seguintes arestos desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM INDISPONÍVEL. PENHORA E ALIENAÇÃO POR VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. 1. A irregularidade da representação processual pode ser sanada a qualquer tempo no curso do feito. 2. A indisponibilidade de bem determinada por um Juízo impede apenas atos de sua alienação pelo devedor, não havendo óbice a que ele seja penhorado ou alienado por ordem de outro juízo. 3. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando não comprovada desídia da parte em promover os atos que lhe competem, sendo necessária, antes de decretar a prescrição, a intimação da parte contrária. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1237075, 07127124820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. Tornado o bem indisponível, por determinação judicial, isso não obsta a possibilidade de penhora emanada de ação de execução proposta por credor distinto, cuja origem da obrigação seja diversa, contra o devedor comum. O ato de indisponibilidade não significa a expropriação do bem, mas tem por escopo tão somente evitar a sua alienação voluntária em fraude à execução. Se decisão judicial que impedia a realização de novas penhoras sobre o imóvel perdeu sua eficácia, possível que recaia medida constritiva sobre o bem, por não mais subsistir o óbice. A reiteração de pretensão já apreciada e rechaçada, alcançada pela preclusão, revela o renitente inconformismo da parte com as decisões judiciais e, dessarte, tumultua a marcha processual e a solução definitiva dos conflitos, configurando litigância de má-fé passível de legitimar a aplicação da multa correspondente.” (Acórdão 1227010, 07213982920198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE BEM INDISPONÍVEL. RESPEITADA A ORDEM DE PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível que nova penhora recaia sobre bem indisponível, desde que, em caso de expropriação, seja respeitada a ordem de pagamento dos créditos. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1123544, 07080281720188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 20/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Todavia, a despeito de o artigo 139, inciso IV, do CPC/15 prever a possibilidade de o Magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, as medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor. Assim, por se tratar de medida subsidiária, de caráter residual, a probabilidade do direito do Agravante pressupõe a demonstração de que, embora tenha realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens dos Executados/Agravados, não logrou êxito em encontrá-los em montante compatível com a dívida existente. Compulsando os autos de origem, observo que a localização de bens já foi intentada pelo SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (IDs 23641972, fls. 89/130 e 23641975, fls. 77/82), parcialmente frutífera, ante o bloqueio de R$ 2.706,63 (dois mil setecentos e seis reais e sessenta e três centavos). Sob esse prisma, resta nítido que o importe penhorado é irrisório se comparado ao débito total (R$ 209.532,47 até 31/12/2017), razão pela qual considero que a pesquisa nos sistemas judiciais regulares foi infrutífera para fins de efetiva localização de bens dos devedores. Desse modo, visando a conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, entendo como aceitável, na espécie, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a fim de localizar patrimônio da parte Executada. Nesse juízo de cognição sumária resta, portanto, preenchido o requisito da probabilidade do direito sobre o pedido de buscas de bens na base do sistema CNIB. O risco de dano ao resultado útil do processo também é evidente, haja vista que, posteriormente à r. decisão recorrida, foi determinada a suspensão do feito por um ano e o arquivamento (ID 84629684, no feito de origem) Situação distinta, porém, diz respeito ao requerimento de imediata inclusão do nome dos Executados na CNIB para fins de decretação de indisponibilidade de patrimônio. Tal medida, pela intrínseca natureza gravosa, somente poderá ser apreciada após o exercício do contraditório pelos Executados. Adotei o mesmo posicionamento ao julgar caso semelhante: “Em razão da natureza das informações presentes no sistema da CNIB, afigura-se possível a utilização dele como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada, visando a dar maior efetividade à execução, uma vez que poderá demonstrar a existência de patrimônio do devedor não localizado nas consultas realizadas por meios típicos no processo. (...) Demonstrado que a credora utilizou-se de todas as medidas típicas que estavam à disposição dela em busca da localização e da constrição de bens da Executada, sem lograr êxito, é possível a realização de consulta de bens da devedora na CNIB. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1289619, 07144070320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Assim, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal e apenas para determinar a consulta patrimonial da parte Executada/Agravada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Disponível em: &lt;https://www.indisponibilidade.org.br/institucional&gt; [2] Disponível em: &lt;https://www.indisponibilidade.org.br/institucional&gt;.